Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-21.2024.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-21.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA OBOLI - CPF: 059.176.798-86 (APELANTE), CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), PRISCILA CASTRO RIZZARDI - CPF: 722.525.291-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (ASSISTENTE), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO POR SINISTRO MORTE. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Ângela Maria Oboli, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso no pagamento de seguro por sinistro morte, apesar do reconhecimento da procedência dos valores devidos pela seguradora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no pagamento da indenização securitária pela Caixa Vida e Previdência S/A é suficiente para configurar danos morais indenizáveis.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que ocasione aborrecimentos e insatisfação, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade, necessária à caracterização do dano moral.
4. No presente caso, não foram demonstrados elementos que evidenciem situação excepcional capaz de causar abalo psíquico significativo à autora, sendo o dissabor suportado enquadrado como vicissitude das relações contratuais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. O mero atraso no pagamento de indenização securitária não configura dano moral indenizável, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que causem significativo abalo à esfera íntima do beneficiário."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANGELA MARIA OBOLI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Juína, MT, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, movida pela ora recorrente em face de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Prolatada Sentença (ID. 222895681) nos termos:

“
III- DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANO MORAL formulado pela parte autora, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO firmada no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente em custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa considerando ser beneficiária da Justiça Gratuita.”

Em suas razões recursais (ID 222895683), a apelante apresenta tese de
reforma da sentença pelo injustificado descumprimento contratual da apelada, o que gerou o dever de indenizar os danos morais ocasionados.

Sustenta que a apelada lhe exigiu documentação complementares, durante dois anos, e que reteve injustamente os valores à beneficiária do prêmio

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e Julgar procedente o pedido de indenização pr danos morais, sugeridos de R$ 100.000,00.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 222895685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme os fatos descritos na sentença, cujo relatório é adotado, trata-se de Ação proposta por ANGELA MARIA OBOLI contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, requerendo o pagamento integral do pecúlio, a título de seguro por sinistro morte, bem como indenização por danos morais.

Alega a autora que, após o falecimento de sua genitora, ocorrido em 30/12/2021, apresentou toda a documentação necessária para o recebimento da reserva. Contudo, somente em 08/11/2023 e 13/11/2023 teve seu pleito atendido, com a expedição dos certificados nº 16365080 e nº 16365081, nos valores de R$ 300.432,33 e R$ 292.215,86, respectivamente.

Inicialmente, a ação foi ajuizada na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juína-MT, que declinou da competência, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) e da legitimidade passiva da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, conforme decidido em 22/10/2023 (ID. 222895669).

Restou como objeto da presente ação a pretensão de indenização por danos morais em decorrência do atraso no pagamento do seguro pelo sinistro morte.

O intervalo entre a exigência de documentação por parte da instituição seguradora e o efetivo pagamento do montante segurado gerou à autora aborrecimentos e um inegável drama pessoal, uma vez que teve de lutar por quase dois anos para acessar os valores pleiteados, que só foram liberados após o ajuizamento da ação judicial.

Assim, a autora interpôs o presente recurso de apelação, questionando exclusivamente o atraso no pagamento do seguro e requerendo a reparação pelos danos morais alegadamente sofridos em proporção ao prejuízo experimentado.

Não há controvérsia quanto ao recebimento das indenizações securitárias. Todavia, o pedido de indenização por danos morais, nos termos expostos na inicial, não merece acolhimento, considerando o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça.

O simples inadimplemento contratual ou a má qualidade na prestação do serviço não ensejam, por si só, danos morais, salvo em situação excepcional que submeta o contratante a angústia extraordinária ou humilhação, o que não se verifica no caso em análise.

O dissabor decorrente de expectativa frustrada momentaneamente, em virtude de inadimplemento contratual ou atraso no pagamento da indenização securitária, insere-se no cotidiano do homem médio e, em princípio, não configura ofensa à honra ou violação à dignidade humana, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaca-se que, ainda que houvesse recusa no pagamento, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo significativo pela parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1553703/SP , 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016) (g.n.)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada. Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.” (RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041 , 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021)

“COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANO MORAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – ATRASO DO PRÊMIO – NECESSÍDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados, inclusive com o contrato timbrado em seu nome, e sem qualquer menção ao nome da seguradora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta, por si só, a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002230-45.2019.8.11.0003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.” (RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003 , 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021).

No presente caso, conquanto se cuide de situação desagradável que causa aborrecimento, a postura da seguradora não configura violação a direito da personalidade ou abalo psíquico relevante, mesmo porque nenhuma prova foi produzida em tal sentido.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

DETERMINO a
majoração
dos honorários advocatícios recursais em desfavor da Recorrente no importe de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da beneficiária da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025